Tribunal: STJ
Processo: 2188315-75.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736777 - SP (2024
/0331926-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : CLINICA VETERINARIA POMPEIA PET SHOP S.A. -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OUTRO NOME
: CLÍNICA VETERINÁRIA POMPÉIA PET SHOP LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - SP259400
ARTHUR SPINA ALTOMANI - SP451220
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - SP122626
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA -
DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
Documento eletrônico VDA49675930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:55
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 7d20bcb3-fc75-4de2-a550-7f873700cce7

ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022.
Dispositivo relevante citado:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados
em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
12/08/2025
18/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49675930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:55
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 7d20bcb3-fc75-4de2-a550-7f873700cce7

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49675930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:55
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 7d20bcb3-fc75-4de2-a550-7f873700cce7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736777 - SP (2024
/0331926-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : CLINICA VETERINARIA POMPEIA PET SHOP S.A. -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OUTRO NOME
: CLÍNICA VETERINÁRIA POMPÉIA PET SHOP LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - SP259400
ARTHUR SPINA ALTOMANI - SP451220
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - SP122626
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA -
DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
Documento eletrônico VDA47964732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/06/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: 3365c850-1fa2-479e-ad22-7030b31e9619

ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022.
Dispositivo relevante citado:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados
em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020

RELATÓRIO
CLÍNICA VETERINÁRIA POMPEIA PET SHOP S.A. opõe embargos
de declaração ao acórdão assim ementado (fls. 228-229):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA47964732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/06/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: 3365c850-1fa2-479e-ad22-7030b31e9619

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao
caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
4. A agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à ausência de similitude fática.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ".

Em suas razões, a parte embargante alega haver "omissão relevante, na
medida em que [o acórdão] deixou de se manifestar sobre alegação expressa,
deduzida no Agravo Interno, de que o Recurso Especial continha, de fato, tópico
próprio destinado a demonstrar a similitude fática entre os acórdãos confrontados.
A existência de tal impugnação, expressamente articulada, foi ignorada no
julgamento do Agravo Interno" (fl. 238).
Requer o recebimento dos embargos para que seja esclarecido o ponto
acima suscitado e, em consequência, seja modificado o acórdão.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 246-249.
O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo em agravo de instrumento que desafia decisão que rejeitou
a exceção de pré-executividade apresentada na ação de execução de título
extrajudicial no valor de R$ 2.406.756,41.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47964732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/06/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: 3365c850-1fa2-479e-ad22-7030b31e9619

VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, os embargos de declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua
insatisfação com o resultado do julgamento, questionando a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 232-233, destaquei):

A irresignação não reúne condições de prosperar.
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: ausência de
demonstração da violação dos arts. 374 e 784, III, do CPC; incidência da Súmula n.
7 do STJ; e não demonstração da similitude fática entre os arestos comparados para
fins de divergência jurisprudencial.
A ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a ausência de similitude fática.
Conforme exposto na decisão de fls. 185-186, a parte agravante não contestou
adequadamente um dos fundamentos da decisão então agravada, na medida em que,
no agravo em recurso especial, limitou-se a defender a inaplicabilidade da Súmula
n. 7 do STJ e a violação dos arts. 374 e 784, III, do CPC.
Em relação ao fundamento de inadmissão para o recurso especial interposto
com fundamento na alínea do permissivo constitucional: ausência de similitude
c
fática entre os arestos comparados. O que se observa no agravo em recurso especial
apresentado é que a parte recorrente nem sequer identificou o óbice aplicado,
deixando de impugná-lo.
Vale ressaltar que, para afastar o referido fundamento, deveria a agravante, no
agravo em recurso especial, demonstrar como o acórdão paradigma indicado teria
semelhança com o caso ora em análise, o que, como já consignado, não ocorreu.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente
os fundamentos da decisão recorrida.
todos
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
Confiram-se os seguintes precedentes:
motivada, o que não ocorreu na espécie.
AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Documento eletrônico VDA47964732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/06/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: 3365c850-1fa2-479e-ad22-7030b31e9619

Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 2.053.156
26/9/2022
30/9/2022
/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2022
.
17/8/2022

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso
, de um dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial: a
especial
ausência de similitude fática entre os arestos comparados para fins de
demonstração da divergência jurisprudencial.
Nos embargos de declaração, a parte restringe-se a alegar a existência de
omissão a respeito da impugnação específica apresentada nas razões do recurso
especial.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47964732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/06/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: 3365c850-1fa2-479e-ad22-7030b31e9619

Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA47964732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/06/2025 12:03:47
Código de Controle do Documento: 3365c850-1fa2-479e-ad22-7030b31e9619

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.736.777 / SP
Número Registro: 2024/0331926-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006832020228260464 20230000818364 21883157520238260000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLINICA VETERINARIA POMPEIA PET SHOP S.A. - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
OUTRO
NOME
: CLÍNICA VETERINÁRIA POMPÉIA PET SHOP LTDA - EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - SP259400
ARTHUR SPINA ALTOMANI - SP451220
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - SP122626
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA49658914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:45:28
Código de Controle do Documento: 17de71a1-7dc8-4430-9e3a-8b36f3341dd8

EMBARGANTE : CLINICA VETERINARIA POMPEIA PET SHOP S.A. - EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
OUTRO NOME : CLÍNICA VETERINÁRIA POMPÉIA PET SHOP LTDA - EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - SP259400
ARTHUR SPINA ALTOMANI - SP451220
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - SP122626
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:45:28
Código de Controle do Documento: 17de71a1-7dc8-4430-9e3a-8b36f3341dd8